Tribunal: TJBA
Processo: 0002351-12.2013.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002351-12.2013.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ERNESTINA PEREIRA DO NASCIMENTO MOTA

Advogado(s)
:
ROBERIO ARAUJO MOTA, ROMULO OLIVEIRA MOTA, HELDER ARAUJO MOTA

APELADO: MUNICIPIO DE SERRINHA

Advogado(s)
:
ROBERTO PIMENTEL GUIMARAES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSORA. DIFERENÇA SALARIAL E RATEIO DE FUNDEF/FUNDEB. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I -
O vínculo estatutário da Apelante afasta o direito à percepção de FGTS.

II -
Impossibilidade de acolher o pleito de diferença salarial devido à ausência de comprovação do fato constitutivo do direito e da metodologia dos cálculos.

III -
Os recursos oriundos de complementação da União no FUNDEF não estão submetidos à subvinculação de 60%, por terem
caráter extraordinário
, a possibilidade de rateio exige lei específica municipal, não comprovada nos autos.

IV - Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos esta Apelação n.
0002351-12.2013.8.05.0248
, da Comarca de SERRINHA/BA, em que figuram como Apelante ERNESTINA PEREIRA DO NASCIMENTO MOTA e como Apelado MUNICÍPIO DE SERRINHA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia.

Desª Gardênia Pereira Duarte

Relatora

.